Tribunal: STF
Processo: HC 193901
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de reconsideração (documento eletrônico 24) da decisão que negou seguimento a este writ (documento eletrônico 23). Neste requerimento, verifico haver argumentos suficientes para afastar o fundamento decisório anteriormente exposto. 
    Isso porque, em que pese a defesa do paciente trazer aos autos decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior no momento da impetração como ato coator, foi juntado, posteriormente à minha decisão, o acórdão proferido pelos Ministros integrantes da Sexta Turma daquela Corte Superior, “vitima de ataques Hackers que deixou aquele Tribunal Superior ‘as escuras’, [e por consequência], não foi possível ter acesso às decisões dos julgamentos realizados na data de 03/11/2020”. 
    Diante disso, reconsidero o decisum precedentemente pronunciado, tornando-o sem efeito. E, por este motivo, reexamino as alegações constantes desta impetração.
    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de D. R. N. contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no RHC 131.062/MG (documento eletrônico 25).
    O impetrante alega, em síntese, que,
    “[n]a data de 17/04/2020, em atendimento a denúncia anônima de tráfico de drogas, o tenente Gustavo, comandante da guarnição da polícia militar, compareceu à Rua Gumercindo Silva, nº 1150, bairro Minas Gerais, em um galpão onde supostamente flagrou o conduzido, ora paciente, na companhia de outros indivíduos, descarregando tabletes de substância análoga a maconha, em embalagens de cor vermelha de um caminhão Mercedes Benz, de cor vermelha. 
    Segundo relatos dos policiais militares o senhor Diogo teria intermediado a comunicação de Bruno com Christian, para descarregar o material no galpão de Christian. 
    Diante dos fatos narrados a autoridade policial deu voz de prisão em flagrante delito ao paciente DIOGO RODRIGUES NUNES, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Federal, onde o delegado ratificou a prisão do senhor Diogo como incurso no artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 e artigos 180 e 311 do Código Penal, sendo que em momento posterior, a prisão em flagrante foi apreciada pelo magistrado, sendo convertida de ofício em prisão preventiva, encontrando-se recluso até o presente momento. (Decisão de Conversão da prisão em anexo). 
    Posteriormente, a defesa impugnou reclusão preventiva do assistido por meio de devido pedido de revogação de prisão c/c pedido subsidiário de prisão domiciliar, em decorrência da atual pandemia que assola todo o globo. Todavia, após parecer ministerial de 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Uberlândia/MG, o MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da citada Comarca decidiu por indeferir o pedido de revogação de prisão ora suplicada. 
    Ainda, diante de tal ação, insatisfeito com a decisão, coube ao paciente apresentar devido remédio heroico capaz de corrigir a decisão do Magistrado a quo, porém, mesmo defronte de todas as consistências apresentadas pela defesa a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais optou por denegar a ordem. 
    Mesmo assim, novamente inconformado coma a decisão denegatória, o paciente fez uso do artifício de Recurso em Habeas Corpus nº 131062 – MG, perante ao Superior Tribunal de Justiça, onde mais uma vez houve indeferimento de liminar por ele requerida ” (págs. 3 e 4 do documento eletrônico 1).
    Afirma, ainda, que
    “[…] o paciente é PRIMARIO, vez que jamais teve participação no delito em questão (Certidão Criminal Negativa – Doc. 06), sempre foi pessoa honesta e voltada ao trabalho lícito, meio pelo qual consegue o seu sustento e o de sua família e possui RESIDÊNCIA FIXA, conforme documento anexo (Doc. 03), qual seja, a Rua Jose Rezende, nº 3733, Bairro Custódio Pereira, CEP 38.400-000, na cidade de Uberlândia/MG, não havendo assim, motivos para a manutenção da Prisão Preventiva, tendo em vista que o paciente possui todos os requisitos legais para responder ao processo em liberdade. 
    Assim, o paciente possui ocupação lícita, conforme declaração em anexo e preenche os requisitos do art. 316 do Código de Processo Penal (pág. 18 do documento eletrônico 1)” 
    Ao final, requer
    “[...] seja afastada a súmula 691 deste Supremo Tribunal, para que este Remédio Heroico seja conhecido e seja Concedida a Medida Liminar para Relaxar a Prisão Preventiva do paciente frente a ‘gritante’ ilegalidade, uma vez que o paciente teve a prisão preventiva decretada com ‘patente ilegalidade’, uma vez que ocorreu Ex oficio pelo Juiz de piso.
    b) Ou seja revogada a prisão preventiva com a substituição do cárcere por medidas cautelares diversa da prisão elencadas no art. 319, CPP com a expedição do Alvará de Soltura, devolvendo desde já, o direito fundamental de ir e vir do mesmo, uma vez que resta acusação somente do delito de trafico tipificado no art. 33 da lei de drogas, uma vez que conforme documento juntado aos autos, o IRMP em suas alegações finais, pugnou pela absolvição do paciente quando ao delito tipificado do art. 35 da mesma lei. Preenchendo todos os requisitos do tráfico privilegiado conforme preceitua o art. 33, $ 4º da referida lei. 
    c) Superado os pedidos acima, seja convertida a prisão preventiva em prisão domiciliar, haja vista, o atual momento de pandemia em que tanto tem assolado a sociedade.
    d) No mérito, após, colhidas informações da referida colenda câmara e ouvido o MPF, que seja conhecido e confirmado a concessão da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade, para efeito de plena justiça!
    e) Requer ainda, levando em consideração o réu ser PRIMÁRIO, com TRABALHO LÍCITO conforme comprovado e RESIDÊNCIA FIXA, Que seja, frente a flagrante ilegalidade, superada as alegações de supressão de instancia, para, desentranhado dos autos o conjunto probatório captado ilicitamente por parte da autoridade policial supracitada, com base nos arts. 157, caput e parágrafo 1º; e 573, § 1º; c/c 395, inciso III, todos do Código de Processo Penal e demais provas subsequentes dela advindas; 
    f) Que seja decreto sigilo dos documentos anexados, Doc. 05, Docs. 07/10, por se tratarem de documentos financeiros que demonstram a saúde financeira da empresa, bem como a maneira que a mesma opera, sendo apresentado de maneira detalhada os valores percebidos pela empresa, a origem dos valores, a conta onde são depositadas as quantias, relação de alguns clientes, documentos de constituição da empresa e etc. 
    g) Por fim requer, a concessão do benefício da Justiça Gratuita nos termos do art. Artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV da Constituição Federal c/c o que dispõe a lei nº 1060\50, com as modificações introduzidas pela Lei nº 7510\86; 
    Requeremos desde já intimação para sustentar oralmente as razões do writ perante a Colenda Turma, com fundamento na ampla defesa constitucional, na orientação do RITSTF e jurisprudencial desta Corte (págs. 46-48 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal. 
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma) 
    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DA PACIENTE. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO E HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Este Supremo Tribunal assentou ser idônea a custódia cautelar, independente das condições subjetivas favoráveis ao paciente, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal pelas circunstâncias concretas do delito, notadamente o modus operandi e a quantidade de droga apreendida. 2. Paciente presa durante a instrução criminal. 3. Possibilidade de início da execução da pena após a confirmação da sentença condenatória em segundo grau. 4. Habeas corpus denegado (HC 110.981/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 
    Habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput e 35 da Lei 11.343/2006). 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 5. Ordem denegada (HC 141.922/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma) 
    Transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA MESMO FIM. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (493 KG DE MACONHA). RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. GRUPO DE RISCO. CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TESES SUSCITADAS NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELA CORTE A QUO. 
    1. Não se faz possível a análise inaugural nesta Corte Superior de matérias não analisadas pelas instâncias ordinárias - no caso, nulidade por violação de domicílio -, sob pena de indevida supressão de instância.
    2. A prisão preventiva encontra-se pautada na gravidade concreta da conduta, demonstrada pela quantidade de droga apreendida (493 kg de maconha), assim como pela apreensão de arma de fogo e munições, tornando manifesta a necessidade do cárcere cautelar para a garantia da ordem pública.
    3. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não é apta a desconstituir o decreto de custódia preventiva, uma vez que presentes os requisitos a autorizar adoção da medida extrema.
    4. A aplicação dos termos da Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, está condicionada à demonstração de que há inequívoca adequação do beneficiário ao chamado grupo de vulneráveis da Covid-19, o que não se não evidencia na presente hipótese.
    5. As teses arguidas no pedido de reconsideração, às fls. 2.102/2.016, devem ser primeiro enfrentadas pelo Tribunal a quo, que detém a competência para análise de eventual constrangimento ilegal. Esta Corte Superior não pode se manifestar originariamente sobre excepcional situação superveniente, sob pena de supressão de instância. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido” (documento eletrônico 26).
    Com efeito, Suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva da ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluíram que o Magistrado de primeiro grau utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a necessidade do cárcere para garantir a aplicação da lei penal, da instrução criminal e da ordem pública. Confira-se: 
    “Quanto aos requisitos e fundamentos da prisão preventiva, concordo com a opinião do Subprocurador-Geral da República Osnir Belice de que não há, ‘na espécie, constrangimento ilegal, porquanto foram observados, para decretação segregação cautelar, os requisitos enumerados no art. 312 do CPP, demonstrando-se, a partir de dados concretos do processo a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal’ (fl. 1.360). 
    Confira-se, a propósito, o que constou da decisão que impôs ao recorrente a prisão preventiva (fl. 210 - grifo nosso): 
    ‘[...] 
    Todos os elementos de prova trazidos aos autos indicam a necessidade da conversão da prisão em flagrante dos autuados em preventiva, em especial, para a garantia da ordem pública e pela boa e correta coleta das provas, sobretudo considerando a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, qual seja, quatrocentos e noventa e três quilos e oitocentos gramas de substância esverdeada, semelhante a maconha, conforme auto de apreensão de fls. 14/15, além da gravidade concreta dos outros delitos que lhes foram atribuídos, destacando a suposta posse de armas de fogo. 
    Ademais, vale salientar que a prisão preventiva não se constitui em violação de nenhum direito constitucional ou processual dos autuados. 
    [...]’
    Outrossim, consta do acórdão que, na data de 17/4/2020, no município de Uberlândia, após atender à denúncia anônima, a Polícia Militar flagrou o paciente e os demais autuados descarregando tabletes de cor vermelha de um caminhão, Mercedes Benz, modelo 1313 Boadeiro. Feita a abordagem, verificou-se que a mercadoria tratava-se de maconha, sendo encontrado ainda, um outro veículo, Fiat Toro, oriundo de roubo, com placa adulterada, carregado com tabletes de maconha, bem como um pistola artesanal, de calibre .38, 2 munições do mesmo calibre e uma pistola, calibre .380 e 14 munições do mesmo (fl. 415)” (págs. 5-6 do documento eletrônico 26 – grifos no original).
    Vê-se, pois, que o Ministros integrantes da Sexta Turma do STJ julgaram o recurso em habeas corpus em consonância com a referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte que rege a matéria.
    Ademais, decidir de modo diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que, como sabido, é inviável na via estreita do habeas corpus.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o exame do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator